Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-10.2010.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001272-10.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 946.049.161-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOANITA EMILIA DA SILVA - CPF: 320.437.591-91 (APELANTE), LUCILA DAS GRACAS OJEDA FERREIRA - CPF: 304.241.431-00 (APELANTE), NICOLINA NORBERTA DE LARA - CPF: 482.283.541-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROVA PERICIAL. LIMITAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidoras públicas municipais, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade apenas àquelas lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, com base em prova pericial, e julgando improcedente o pedido das demais autoras.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares ao laudo pericial, que limitou o reconhecimento de atividades insalubres apenas às servidoras da Secretaria de Saúde.

III.
Razões de decidir

3. A decisão de origem baseou-se em laudo pericial detalhado, que especificou os riscos biológicos presentes exclusivamente nas atividades desempenhadas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
4. O pedido de esclarecimentos, ao buscar reinquirir ponto já delimitado na complementação pericial, mostrou-se impertinente, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada.

5. A negativa do Juízo à solicitação de novos esclarecimentos não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, pois a perícia abrangeu todas as secretarias onde havia lotação das autoras, e foi conclusiva quanto à exposição a agentes insalubres.

6. Ausente qualquer prova técnica ou documental que infirmasse as conclusões do perito judicial, mantém-se a sentença quanto à improcedência dos pedidos das servidoras não lotadas na saúde.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“O indeferimento de pedido de esclarecimentos ao perito, quando a conclusão técnica já delimita de forma clara os ambientes insalubres e os agentes presentes, não configura cerceamento de defesa, sobretudo na ausência de prova idônea em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristiane Pereira da Silva, Joanita Emília da Silva, Lucila das Graças Ojeda Ferreira e Nicolina Norberta de Lara, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Cobrança, por elas proposta, julgou improcedente o pedido, com relação a segunda e quarta Recorrente e procedente, quanto as demais, para declarar insalubre as atividades exercidas, condenando o Recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade, calculado sobre o salário mínimo, a partir da data de admissão, observada a prescrição (ids. 290104446, págs. 01/06 e 290104461, págs. 01/02).

As Recorrentes sustentam que exerceram atividades laborais em condições insalubres, na função de Ajudantes de Serviços Gerais, e que recebiam o adicional de insalubridade até o ano de 2006, quando o pagamento foi unilateralmente cessado pelo ente municipal, sem respaldo legal.

Afirmam que o Juízo de origem, embora tenha deferido a produção de prova pericial, proferiu a sentença impugnada com base em laudo contraditório, sem permitir o esclarecimento técnico requerido, em flagrante cerceamento de defesa.

Aduzem que o perito, inicialmente, reconheceu que todos os servidores que exerciam funções de serviços gerais estavam expostos a agentes insalubres, fazendo jus ao adicional em grau médio. Contudo, ao ser instado pelo Município Recorrido, restringiu a conclusão apenas aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, sem apresentar justificativa técnica para tal limitação.

Salientam que requererem a intimação do perito para esclarecimentos suplementares, mas o pleito foi indeferido pelo Julgador singular.

Defendem que a negativa judicial ao pedido de esclarecimento do perito comprometeu o contraditório e a ampla defesa, pois suas atividades, ainda que exercidas em outras secretarias, também envolvem exposição a agentes insalubres, como limpeza de banheiros em escolas, contato com lixo urbano, produtos químicos e exposição prolongada ao sol.

Ao final, requerem o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 290104458, págs. 01/08).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Cristiane Pereira da Silva, Joanita Emília da Silva, Lucila das Graças Ojeda Ferreira e Nicolina Norberta de Lara insurgem-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, por elas proposta, julgou improcedente o pedido, com relação a segunda e quarta Recorrente e procedente, quanto as demais.

Consta dos autos que Cristiane Pereira da Silva, Joanita Emília da Silva, Lucila das Graças Ojeda Ferreira e Nicolina Norberta de Lara propuseram a Ação de Cobrança, contra o Município de Nobres, alegando que são servidoras públicas municipais e que durante todo o vínculo com a Administração exercem suas atividades em locais insalubres e que em março de 2006 o Adicional de insalubridade deixou de ser pago.

Salientaram, na inicial, que estão expostas, diariamente, a riscos químicos, físicos e biológicos, com possibilidades de adquirirem doenças contagiosas e, por isso, fazem jus ao referido adicional.

No curso do processo, o Julgador singular determinou o apensamento deste feito ao processo n. 0000465-87.2010811.0030, bem assim a realização de perícia na referida ação (id. 290104439, págs. 01/02).

O Laudo Pericial foi juntado no id. 290104442, págs. 01/70 e a complementação deste consta no id. 290104443, págs. 01/03.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelas Requerentes JOANITA EMILIA DA SILVA e NICOLINA NOBERTA DE LARA. Condeno os Requerentes mencionados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Remanescerá suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o e seguintes do CPC.

Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:
declarar
insalubre as atividades exercidas pelas Requerentes CRISTIANE PEREIRA DA SILVA e LUCILA DAS GRAÇAS OJEDA FERREIRA nas funções narradas e
condenar
o Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário-base, com os reflexos sobre as demais verbas que compõem a remuneração das Requerentes, a partir da data de admissão e observado o exercício de atividade considerada insalubre e respeitada a prescrição quinquenal.

[...].

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Sic).

Inconformad
o
,
o Município de Nobre opôs
Embargos de Declaração (id.
290104447
, págs. 01/06).

O Juiz singular decidiu os Declaratórios da seguinte forma:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Requerido para corrigir o erro material contido na sentença de id 184891554, fixando o
salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade deferido
, permanecendo inalterados os demais comandos sentenciais. (Sic).

Contra essas decisões,
Cristiane Pereira da Silva, Joanita Emília da Silva, Lucila das Graças Ojeda Ferreira e Nicolina Norberta de Lara interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, o cerceamento de defesa.

As Recorrentes defendem a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo singular indeferiu o pedido de esclarecimento do laudo pericial, por elas apresentado.

Analisando com acuidade o caderno processual, verifico que a instrução probatória foi realizada no processo n. 0000465-87.2010.8.11.0030 e a sentença impugnada foi fundamentada, exclusivamente, no laudo pericial produzido neste feito.

No Laudo Pericial, o perito afirmou que os servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Serviços Gerais exercem atividades em condições de trabalho que enquadram em insalubridade. Veja-se:

Pelas razões expostas, sendo o grupo homogêneo de exposição o GHE 02, significando os agentes avaliados dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a natureza;

• Físicos: Considerando o tipo de exposição, não foram evidenciados nas atividades
serviços gerais
, lotados nas secretarias do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: anexo 01 - ruído contínuo ou intermitente, anexo 02 - ruído de impacto, anexo 03 – calor, anexo 05 - radiação ionizante, anexo 06 - trabalho sob condições hiperbáricas, anexo 07 - radiação não ionizante, anexo 08 – vibração, anexo 09 – frio, anexo 10 – umidade, da NR 15.

• Químicos: Considerando o tipo de exposição, não foram evidenciados nas atividades
serviços gerais
, lotados nas secretarias do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: 11, 12 e 13, da NR 15.

• Biológicos: Considerando o tipo de exposição, foram evidenciados nas atividades
serviços gerais
, lotados nas secretarias do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI. Desta forma enquadra a esta função
o adicional de 20% (vinte por centro)
do salário-mínimo da região.

Por tanto, restam claros que as atividades desempenhadas pelos trabalhadores deste grupo
exercem atividades em condições de trabalho que enquadram em insalubridade
. (Sic).

Após questionamento do Município de Nobres, o
expert
complementou o Laudo da seguinte forma:

[...] vem respeitosamente esclarecer os pontos alegados pelo Requerido no id 178228824,
especificando em quais
secretarias
(saúde, saneamento, educação etc)
as atividades de serviços gerais estão expostas aos riscos biológicos indicados na fl. 55 do laudo pericial
(id 173462335).

Pois bem Exa.,
os serviços gerais estão expostas aos riscos biológicos
dentro da secretaria de saúde
, considerando o tipo de exposição conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI. (Sic).

Nota-se que, de acordo com o perito, os servidores que exercem o cargo de Serviços Gerais, expostos a riscos biológicos, fazem jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, desde que estejam lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

O
expert
, ao complementar o Laudo, deixou expresso que somente os servidores – Serviços Gerais – que exercem suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde, estão expostos aos riscos biológicos

Nessa quadra, é certo que o pleito de esclarecimento, no sentido de que o perito informasse “
em quais locais, os servidores que exercem as atividades de serviços gerais, estão expostos aos agentes insalubres
”, mostra-se descabido, porque já esclarecido na sua manifestação anterior.

Além disso, a perícia foi realizada na Prefeitura Municipal de Nobres, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de administração, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Nobres, o que demonstra que o perito levou em consideração todos os locais que os referidos servidores exercem suas atividades.

Nessa quadra, é certo que o indeferimento do pedido, pelo Magistrado de Primeiro Grau, não configurou cerceamento de defesa, ou
error in procedendo
, como defendido pelas Apelantes.

Não há desconsiderar que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que afaste a conclusão do perito judicial, bem assim que as Recorrentes, Nicolina Norberta de Lara e Joanita Emília da Silva, exercem as atividades em locais insalubres.

Com relação à pretensão do Recorrido de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo não merecer acolhimento, porque a interposição do Recurso baseou-se no entendimento de que houve cerceamento de defesa.

Por fim, cumpre anotar que o Juiz é o destinatário da prova e, portanto, cabe exclusivamente a ele analisar sua necessidade, pertinência e utilidade, no âmbito do processo, para a formação do seu convencimento. Trata-se de corolário do sistema do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cristiane Pereira da Silva, Joanita Emília da Silva, Lucila das Graças Ojeda Ferreira e Nicolina Norberta de Lara, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025